Tribunal: TJBA
Processo: 8043869-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043869-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: GERALDA PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TERMO DE COMPROMISSO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. em recuperação judicial, contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição em ação indenizatória ajuizada por autora domiciliada em Mucuri/BA, em virtude de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, sustentando inaplicabilidade do CDC, ocorrência de prescrição trienal e ineficácia do Termo de Compromisso quanto à interrupção do prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em debate, reconhecendo a parte autora como consumidora por equiparação; (ii) saber se houve interrupção do prazo prescricional em razão do Termo de Compromisso celebrado pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência majoritária reconhece que os atingidos pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão, especialmente pescadores e moradores das áreas afetadas, são consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do CDC, afastando-se, portanto, a alegação de prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

5. O Termo de Compromisso celebrado com o Ministério Público configura ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper o prazo prescricional, conforme art. 202, VI, do Código Civil.

6. O entendimento consolidado nos Tribunais estaduais e superiores é no sentido da extensão dos efeitos do CDC a situações de desastre ambiental, ainda que não haja relação de consumo direta, considerando o impacto coletivo e os danos difusos.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 17 e art. 27;

Código Civil, art. 202, VI;

Código de Processo Civil, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível n. 5012085-66.2023.8.13.0105, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 15/02/2024;

TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5000210-81.2024.8.08.9101, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 27/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043869-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravada GERALDA PEREIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.